Tribunal: TJDFT
Processo: 0741416-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO INCIDENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO USO FRAUDULENTO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido” (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.).
2. “6. Além da comprovação dos requisitos autorizadores, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada através de procedimento incidental específico, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 133 do CPC. Nos autos, não se vislumbra a obediência do procedimento do direito processual, motivo pelo qual foram violados os arts. 50 do CC e 134 do CPC” (AgInt no REsp n. 1.953.135/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.).
3. Somente depois de regular tramitação, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é que se impõe o indeferimento do pedido de instauração do procedimento incidental correspondente à desconsideração da personalidade jurídica, não se mostrando adequada a fundamentação, em sede de juízo de admissibilidade, no sentido de que o credor deixou de demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, haja vista que essas matérias estão circunscritas à discussão de mérito referente a tal espécie de incidente processual. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.